Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-86.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706289-86.2021.8.07.0005 RECORRENTE: IRIS REGINA SOUSA FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO.NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PALAVRADOS POLICIAIS. IDONEIDADE. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. MULTIREINCIDÊNCIA. CRITÉRIO UTILIZADO. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. PENA REDUZIDA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Verificando-se nos autos que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelo crime de furto qualificado é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório. 2. Tratando-se de delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância na formação do convencimento do julgador, especialmente por ter se apresentado de forma firme e coerente, e em consonância com os demais elementos probatórios. 3. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório. 4. É admissível a compensação proporcional da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a fração de 1/4 e subtraindo-se 1/6, o que totaliza um acréscimo de 1/12. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser indevida a exasperação da pena base em 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena prevista, para cada circunstância judicial valorada negativamente, por falta de fundamentação idônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal, pois o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, devendo incidir, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. Isso porque já assentou a Corte Superior que “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.065.614/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012